Tribunal: TJES
Processo: 0015253-30.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015253-30.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA. ADESÃO A REFIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA INCLUÍDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APELO DE MS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

1. Conforme jurisprudência do TJES, “
a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0025802-12.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAN BRAVIN RUY, Julgado em 09/03/2021);

2.
De acordo com o art. 3º, V, da Lei nº 11.331/2024, a qual Institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais,
“fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial[...]”
, como ocorreu no caso dos autos, denotando ser indevida a condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Apelo de
MS Indústria e Comércio Ltda. provido.
Recurso do Estado do Espírito Santo julgado prejudicado.

Vitória, 15 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao apelo de MS Indústria e Comércio Ltda. e julgar prejudicado o recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015253-30.2018.8.08.0024

Apelante/apelado:

Estado do Espírito Santo

Apelada/apelante:

MS Indústria e Comércio Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do pedido de tutela provisória de urgência ajuizado por MS Indústria e Comércio Ltda. contra o Estado do Espírito Santo, homologou o pedido de desistência apresentado e extinguiu o processo, com base no art. 485, VIII, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais). (fl. 3195)

O Estado do Espírito Santo interpôs apelação alegando basicamente que o valor fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios se demonstra ínfimo, diante das peculiaridades da causa, pelo que requereu a reforma parcial da sentença, a fim de que a verba seja majorada. (fls. 3198/3207)

MS Indústria e Comércio Ltda., por seu turno, manejou apelo adesivo reivindicando a reforma da sentença para que seja retirada a condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois a verba foi incluída no parcelamento do débito fiscal firmado em sede administrativa, sob pena de
bis in idem
. (fls. 3239/3245)

Contrarrazões apresentadas por MS Indústria e Comércio Ltda. às fls. 3218 e seg., e pelo Estado do Espírito Santo às fls. 3257/3261.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo consigno que passo a análise simultânea dos apelos, considerando a pertinência temática.

Conforme consta do breve relato, cinge-se a hipótese em analisar inconformismo de ambos os litigantes quanto à verba honorária fixada na sentença, sendo que o Estado do Espírito Santo requer a majoração do valor e MS Indústria e Comércio Ltda. a retirada da referida condenação.

O Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que “
a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0025802-12.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAN BRAVIN RUY, Julgado em 09/03/2021).

No mesmo sentido:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Como regra, é devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade.

2.
Na hipótese em que o pagamento de honorários advocatícios é incluído em acordo extrajudicial firmado entre o município exequente e o executado, revela-se incabível nova condenação à referida verba sucumbencial quando da extinção da ação de execução fiscal, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.”
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5001983-82.2017.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Annibal de Rezende Lima, Julgado em 07/10/2021) – G.N.

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
. PARCELAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

1. À luz do previsto no inciso V, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.”

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que “condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária”.

3.
Diante dos consolidados entendimentos do c. STJ e deste Tribunal de Justiça, assiste razão à empresa apelante, porquanto para se valer das prerrogativas do REFIS/2021 ofertado pelo Estado do Espírito Santo, a contribuinte observou todos os requisitos exigidos, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, recolhendo, parceladamente, os honorários advocatícios da parte adversa. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária.

4. Assim, mostra-se indevida a manutenção da condenação imposta pela r. sentença, pois importa dupla exigência de verba honorária.

5. Recurso provido.” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006934-69.2020.8.08.0035, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Julgado em 26/02/2024) – G.N.

Como se sabe, de acordo com o art. 3º, V, da Lei nº 11.331/2024, a qual Institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais,
“fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial[...]”
, como ocorreu no caso dos autos, denotando ser indevida a condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Como se observa, os honorários advocatícios foram ajustados na transação administrativa, o que afasta a imposição da verba como consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de MS Indústria e Comércio Ltda. para, reformando em parte a sentença, extirpar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.